Tribunal: TJES
Processo: 5018994-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5018994-13.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WILKER WAILANT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO. DOLO EVENTUAL E MENÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. REFERÊNCIA À DINÂMICA FÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INSANÁVEL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NA PRONÚNCIA. ADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE
STANDARD
PROBATÓRIO DE "PREPONDERÂNCIA DE PROVAS" PARA DOLO EVENTUAL. INAPLICABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO (ART. 302, § 3º, CTB). ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, DOLO EVENTUAL (EMBRIAGUEZ E ALTA VELOCIDADE). PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. TEMA A SER DIRIMIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão de pronúncia que submeteu o Réu ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal) consumado e tentado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), em contexto de acidente de trânsito (direção sob efeito de álcool e em alta velocidade). A defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por omissão, contradição e ausência de fundamentação. No mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 302, § 3º, do CTB) por ausência de dolo eventual, e o afastamento das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público pleiteia a manutenção integral da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado capaz de gerar a nulidade da decisão de pronúncia. (II) Estabelecer se a menção ao dever objetivo de cuidado na decisão de pronúncia, ao lado do juízo de dolo eventual, configura contradição insanável que gere nulidade. (III) Verificar se a decisão de pronúncia apresentou fundamentação idônea para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima. (IV) Analisar se a fase de pronúncia exige a fixação de um standard probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual. (V) Determinar se a combinação de embriaguez e excesso de velocidade no trânsito, na fase de pronúncia, é suficiente para sustentar a tese de dolo eventual, impedindo a desclassificação para a modalidade culposa. (VI) Averiguar se as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por quebra da cadeia de custódia não se configura quando a defesa não demonstra o prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) ou qualquer indício de adulteração ou falta de cautela no manuseio das provas, sendo a alegação rechaçada em sede recursal.

A suposta contradição entre a análise do dolo eventual e a menção ao dever objetivo de cuidado não gera nulidade, pois o Juízo de primeiro grau apenas se referiu à dinâmica fática do acidente (embriaguez e excesso de velocidade) para demonstrar que a discussão sobre o elemento subjetivo é controversa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a dúvida razoável, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia deve ser extremamente neutra, limitando-se a indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo, sendo suficiente que o Magistrado transcreva excertos da denúncia e das provas para demonstrar o lastro probatório mínimo das qualificadoras.

O juízo de pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, sendo inaplicável o
standard
probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual, o qual é matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A desclassificação do delito para a modalidade culposa só é cabível quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
; havendo indícios mínimos (como embriaguez, alta velocidade e dinâmica do acidente) de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, a competência para dirimir a controvérsia entre dolo eventual e culpa consciente é do Tribunal do Júri.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando estas se mostram manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sendo que, havendo indícios de que o Réu expôs a risco número indeterminado de pessoas (perigo comum) e de que as vítimas foram surpreendidas (recurso que dificultou a defesa), ambas devem ser mantidas para apreciação pelo Juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de quebra na cadeia de custódia não se acolhe quando desprovida de comprovação de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) ou de indício de adulteração ou manipulação das provas.

A decisão de pronúncia não deve extrapolar os limites legais, cumprindo-se o requisito constitucional da fundamentação idônea quando o magistrado indica os elementos de prova que evidenciam o lastro probatório mínimo da materialidade, da autoria e das qualificadoras.

O princípio aplicável na fase de pronúncia é o
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas um juízo de probabilidade (indícios suficientes de autoria e materialidade), sendo que a controvérsia sobre o elemento subjetivo do agente (dolo eventual
versus
culpa consciente) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A combinação de embriaguez e excesso de velocidade na direção de veículo automotor, associada à dinâmica dos fatos, pode configurar, em tese, a assunção do risco inerente ao dolo eventual, o que impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente

improcedentes, cabendo aos Jurados a valoração aprofundada das provas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".

Código de Processo Penal (CPP), art. 413, § 1º.

Código Penal (CP), art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.

STJ, HC n. 987.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 857.676/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 11/09/2024.

STJ, AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

STJ, AgRg no HC n. 717.365/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 29/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018994-13.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILKER WAILANT
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5018994-13.2025.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WILKER WAILANT
em face da decisão de pronúncia proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes definidos nos artigos 121, § 2º, inciso III e IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Maria Aparecida de Figueiredo), e 121, § 2º, incisos III e IV (vítima Ramona Bergamini Toledo), todos do Código Penal.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, alegando omissão quanto à quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado, à fixação do padrão probatório (
standard
probatório), contradição na análise da desclassificação para o crime culposo e ausência de fundamentação das qualificadoras. Subsidiariamente, no mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) por ausência de dolo eventual, e o afastamento das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando incompatibilidade com o dolo eventual.

As contrarrazões do Ministério Público de 1º grau e da Assistente de Acusação pleiteiam a rejeição da preliminar e o improvimento do recurso defensivo, buscando a manutenção integral da decisão de pronúncia para submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BEATRIZ AOUN:-

Boa tarde a todos.

Boa tarde, excelência, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente dessa sessão;

Cumprimento todos os desembargadores presentes.

Cumprimento o desembargador Fernando Zardini Antonio, que é o relator deste processo. Parabenizo também o senhor pelo aniversário, fiquei honrada e feliz em saber que Vossa Excelência faz aniversário junto comigo. Então ficam os meus parabéns também.

Cumprimento também excelentíssima Procuradora de Justiça, cumprimento todos os advogados aqui presentes, colegas, servidores.

Excelências, a discussão maior deste recurso se trata de um recurso em sentido estrito contra uma sentença de pronúncia.

E a nossa discussão maior aqui desse caso é a seguinte: A justiça de piso, o juízo de primeiro grau deve aplicar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça? Essa é a nossa discussão aqui.

Essa sentença de pronúncia se baseou em duas premissas que estão em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Primeira premissa estabelecida pela sentença. Não cabe ao juiz togado analisar se existem elementos mínimos para o dolo. Caberia somente ao Conselho de sentença.

A segunda premissa, que também não se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Aplicou o
in dúbio
pr
o
societate
, dizendo o seguinte: Tenho dúvidas sobre as provas aqui nos autos, mas vou submeter o recorrente ao júri.

Quanto à competência do juiz togado para analisar o elemento subjetivo do tipo. Numa interpretação conjunta dos artigos 413, 414 e 419 do Código de Processo Penal, nós vemos que é possível a análise sobre aferição de provas sobre o dolo.

Combinado a isso, até porque, poderia o juiz togado desclassificar o delito, entendendo, olha, aqui não tem elementos de dolo, mas tem elementos de culpa. Então, poderia, nesse momento, existir a desclassificação, que é, inclusive, já adianta o que a gente requer nesse caso.

Nesse mesmo sentido, o STJ firmou precedentes, inclusive, sobre homicídio na direção de veículo automotor, que é o nosso caso aqui também, que compete ao magistrado analisar a presença de indícios mínimos de dolo, dolo eventual aqui, sem que isso represente usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Cito aqui alguns precedentes.

Agravo regimental no RESP 1873528,

Agravo regimental no RESP 1918222.

Então, quando a sentença de pronúncia deixa de analisar se existem provas suficientes da existência do dolo, ela está agindo em desconformidade com aquilo que é a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

E por isso nós estamos, até por essa razão, estamos pedindo a reforma dessa sentença de pronúncia.

O segundo ponto que a sentença estabeleceu é a questão da existência de dúvidas. Dúvidas se o fato aconteceu, dúvidas sobre o dolo. E diz, na dúvida eu vou submeter o recorrente ao júri.

Mas o STJ já reconheceu que quando se tem dúvida, você tem que usar a doutrina sobre standard probatório e analisar o seguinte: Existe preponderância das provas que justificam a submissão do réu ao júri? Essa análise não foi feita. Aplicou-se a dúvida em favor da sociedade.

Cito aqui dois precedentes que dizem sobre a necessidade de avaliação da preponderância das provas, avaliar se existe um standard suficiente no caso concreto.

Cito aqui: Agravo regimental no Habeas Corpus, 763079, RESP 2091-647.

Peço vênia para ler um trechinho do Agravo regimental no Habeas Corpus 88703, de relatoria da ministra Daniela, que diz o seguinte:

O princípio
in dúbio pr
o
societ
a
te
não pode ser utilizado para suprir a insuficiência probatória, sendo imprescindível a preponderância das provas que indiquem a autoria ou a participação do acusado. A pronúncia, enquanto decisão intermediária, não pode prescindir de um suporte probatório mínimo, sob pena de ofensa ao princípio da presunção da inocência.

Por essas duas questões, excelências, nós vemos aqui a ausência da análise do dolo e a ausência de análise da necessidade de preponderância das provas sobre a participação do réu e do elemento subjetivo, somente essas questões já permitiriam a reforma da sentença de pronúncia.

Mas analisando especificamente o caso concreto, aqui não há superioridade probatória que permita um mínimo de certeza quanto à existência do dolo eventual. E por isso nós estamos requerendo aqui a reforma da sentença de pronúncia para desclassificar para o homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O caso concreto em si é sobre um acidente de trânsito que teria culminado no falecimento de uma vítima e, de acordo com a denúncia, na tentativa de homicídio de uma segunda vítima que faleceu. Esse acidente de trânsito ocorrido em Vila Velha, aqui no Espírito Santo.

A denúncia, quando imputou ao réu, ora recorrente, a prática desse crime, disse o seguinte: que ele teria perdido o controle do veículo, atravessado o canteiro de divisão das pistas, batido num poste, batido num ônibus e, em seguida, atingido as vítimas.

Afirma que ele teria agido com dolo baseado em duas premissas: Excesso de velocidade e direção sob efeito do álcool. Só que não se tem elementos mínimos desses dois requisitos que o Ministério Público coloca, excesso de velocidade e direção sob efeito do álcool. Não existem indícios mínimos disso nos autos, que levaria à pronúncia.

Sobre o excesso de velocidade. Não há. Excelências, reforço, não há prova segura, prova técnica de que o recorrente conduzia acima da velocidade. Como que a sentença chegou a essa conclusão? Prova testemunhal. Algumas testemunhas presumiram que ele estava acima da velocidade.

É claro que existe também, na fase de inquérito aqui, uma informação de que o velocímetro teria travado na velocidade de 130. Por isso partiu-se dessa premissa também. Só que nós ouvimos a perita que fez o laudo de exame de local, nós ouvimos ela em juízo. E ela disse o seguinte: O travamento do ponteiro do velocímetro nessa velocidade não indica que ele estava nessa velocidade. Isso é um mito. E ela desconstituiu essa premissa que teria sido utilizada até mesmo na denúncia.

A sentença também fala que o excesso de velocidade estaria demonstrado no estado e na quantidade de veículos envolvidos no acidente.

Excelências, o próprio laudo pericial não utilizou esses elementos como determinantes para a causa do acidente. Estado de veículo, quantidade de veículo, nada disso. O que o laudo disse? Que, por uma questão alheia à percepção, não se sabe por que, a perita não conseguiu descobrir, ele teria perdido o controle do veículo, invadido a pista da contramão e, em seguida, atingido um ônibus, um poste e, depois, atingido as vítimas. Mas, por algo alheio, ela não conseguiu identificar qual teria sido a causa.

Então, excelência, não se tem indícios mínimos aqui do excesso de velocidade.

Nós temos uma situação ainda um pouco pior que eu chamo a atenção de vossas excelências. Não é possível fazer nenhuma contraprova contra a questão da velocidade, porque o veículo, que é o objeto material desses autos não se sabe onde está. Ele foi periciado, era de uma locadora de veículos, ele foi periciado, levado para uma oficina, identificou-se a perda total, e esse veículo se perdeu. Não foi possível, então, nem mesmo fazer a extração do módulo de Air-bag, que é um mecanismo que se tem para a leitura da velocidade, um mecanismo preciso, então não se fez nem a extração do módulo de air-bag para avaliar a efetiva velocidade imprimida pelo recorrente naquele dia.

Então, excelência, até pela quebra da cadeia de custódia, não foi possível certeza sobre a velocidade.

Enquanto a embriaguez, a sentença também se funda em prova testemunhal. E o que a sentença diz? Olha, as testemunhas dizem que ele estava cambaleando, estava com a fala confusa, desorientado, mas consta nos autos que ele sofreu uma pancada na cabeça decorrente dessa colisão. Inclusive, existe uma apuração médica nos autos que falam sobre a possibilidade dele ter sofrido um traumatismo cranioencefálico. Então, excelências, não tem prova dessa embriaguez. Esse estado dele de desorientação também aconteceu com a vítima que sobreviveu ao acidente, por conta da pancada, por conta do impacto ali.

Então, não existe standard suficiente, mínimo, para comprovar o dolo, porque não se tem prova mínima quanto à embriaguez. E não se tem prova mínima quanto ao excesso de velocidade.

Mas, ainda que assim, não fosse excelência, a jurisprudência do STJ, volto a trazer esse tema, entende que esse binômio, embriaguez mais velocidade, não é suficiente para ferir o dolo. Você tem que ter prova concreta de que ele previu o resultado e que ele anuiu com esse resultado. O que, como eu falei para vocês, até a dinâmica aqui não é compatível. Imaginem, ele perde o controle do carro, bate num canteiro, o carro gira, ele bate num canteiro, bate num poste, bate no ônibus e depois atinge as vítimas. Ele não tinha, não se tem nada mínimo, nem na narrativa da denúncia, de que ele teria anuído com esse resultado.

Menciono aqui o precedente, Habeas Corpus 702667, menciono também o RESP 177793.

Ou seja, excelência, de acordo com o entendimento aqui do STJ, que eu trago para vossas excelências, não há qualquer circunstância concreta que indique que o recorrente previu o resultado morte dele anuiu. Razão pela qual requer a reforma da sentença, para desclassificar o delito da modalidade dolosa para a modalidade culposa prevista no Código de Trânsito.

Rapidamente, sobre a perda do controle do veículo, essa parte é interessante. A sentença sabe, esse binômio, embriaguez e velocidade não é suficiente, adicionou a perda do controle do veículo como elemento pro dolo.

Excelências, como o laudo pericial foi inconclusivo, eu falei com vossas excelências que, por percepções alheias, ele tinha perdido o controle do veículo, de acordo com a perita, nós fizemos um laudo por um especialista. E esse parecer desse assistente técnico entendeu que houve o estouro, que a primeira coisa que aconteceu foi o estouro do pneu do lado esquerdo traseiro. E esse estouro teria dado causa à perda do controle, o atingimento dos outros veículos e das vítimas. Essa seria a provável causa do acidente.

Por essas questões, excelências, nós pedimos a reforma da sentença pela ausência de elementos mínimos do dolo que poderia ter sido aferida pela sentença para desclassificar o delito da modalidade dolosa para a modalidade culposa prevista no Código de Trânsito. Por isso pedimos o provimento do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, eu parabenizo a ilustre advogada pela sustentação e também pela passagem do seu natalício. E, diante de alguns argumentos trazidos por S. Exa., peço o retorno dos autos e coloco no sistema na próxima sessão, doutora.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

Preliminar de Nulidade por Omissão: Quebra da Cadeia de Custódia

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Alega o Recorrente omissão na decisão de pronúncia quanto à tese de quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado.

Não assiste razão à Defesa. A decisão que rejeitou os embargos de declaração abordou a questão.

O Juízo
a quo
corretamente concluiu que "não há demonstração concreta de violação ou adulteração das provas ou prejuízos na realização da perícia que justifiquem a alegação de quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a ausência de provas incriminatórias em desfavor do embargante".

Dessa forma, a tese foi devidamente enfrentada e rechaçada de forma fundamentada. A defesa não demonstrou o prejuízo concreto, exigido pela regra do
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)”.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade por Contradição: Dolo Eventual e Dever de Cuidado

A Defesa aponta contradição na decisão ao tentar conciliar o juízo de dolo eventual com a menção ao dever objetivo de cuidado, elemento da culpa.

A contradição arguida é inócua para gerar nulidade. O Juízo de primeiro grau, ao rebater a tese defensiva, apenas se referiu à dinâmica fática que envolveu a conduta do Recorrente, como a embriaguez e o excesso de velocidade.

A conclusão do magistrado foi pela presença de indícios de dolo eventual. A referência ao contexto fático não configura contradição insanável, mas sim a demonstração de que a discussão sobre o elemento subjetivo do réu é controversa.

A dúvida razoável deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, mantendo-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação das Qualificadoras

O Recorrente alega que a decisão de pronúncia careceu de fundamentação idônea para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a decisão de pronúncia deve ser "extremamente neutra". A análise aprofundada dos fatos e das provas deve ser evitada.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus ajuizado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com alegação de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar recurso em sentido estrito, afastou a alegação de nulidade por excesso de linguagem e manteve a custódia cautelar do réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, configurando excesso de linguagem capaz de influenciar indevidamente os jurados.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado, devendo ser restrito a ilegalidades manifestas e de constatação evidente.

5. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo sobre o mérito da causa.

6. No caso, a decisão de pronúncia não extrapolou os limites legais, pois o magistrado apenas indicou os elementos de prova que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem prejulgar ou demonstrar parcialidade.

7. A extensão da peça processual, por si só, não configura excesso de linguagem; o que importa é o conteúdo da manifestação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado. 2. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem prejulgar ou demonstrar parcialidade. 3. A extensão da peça processual não configura excesso de linguagem; o que importa é o conteúdo da manifestação judicial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 852.487/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.586.489/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe 16/8/2024.

(HC n. 987.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”.

A Magistrada, ao transcrever excertos da denúncia e das provas para manter as qualificadoras, cumpriu o requisito constitucional. Agiu com a prudência necessária para apenas demonstrar o lastro probatório mínimo, sem invadir o mérito da causa.

Somente a manifesta improcedência da qualificadora autorizaria o seu afastamento nesta fase, o que não é o caso.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade por Omissão: Fixação do Standard Probatório

Por fim, a Defesa questiona a ausência de fixação de um standard probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual na fase de pronúncia.

A tese não prospera. O juízo de pronúncia, como dito anteriormente, por sua natureza, exige apenas um juízo de probabilidade, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade. O princípio aplicável é o in dubio pro societate (STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

A alegação, portanto, é matéria de mérito que cabe ser submetida à apreciação do Juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade em sua integralidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILKER WAILANT
em face da decisão de pronúncia proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes definidos nos artigos 121, § 2º, inciso III e IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Maria Aparecida de Figueiredo), e 121, § 2º, incisos III e IV (vítima Ramona Bergamini Toledo), todos do Código Penal.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, alegando omissão quanto à quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado, à fixação do padrão probatório (
standard
probatório), contradição na análise da desclassificação para o crime culposo e ausência de fundamentação das qualificadoras. Subsidiariamente, no mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) por ausência de dolo eventual, e o afastamento das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando incompatibilidade com o dolo eventual.

As contrarrazões do Ministério Público de 1º grau e da Assistente de Acusação pleiteiam a rejeição da preliminar e o improvimento do recurso defensivo, buscando a manutenção integral da decisão de pronúncia para submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de março de 2020, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o Recorrente, conduzindo o veículo Ford Ka, teria perdido o controle da direção em alta velocidade e sob influência de álcool, invadido a pista contrária, atingido um poste, um ônibus, o veículo da vítima Maria Aparecida de Figueiredo (resultando em lesões corporais tentadas) e a motocicleta da vítima Ramona Bergamini Toledo (resultando em sua morte).

Pois bem.

A Defesa busca a desclassificação do crime para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do CTB), alegando a ausência de elementos concretos que indiquem o dolo eventual, sustentando que a mera combinação de embriaguez e excesso de velocidade é insuficiente.

Não obstante a relevância do argumento defensivo, a desclassificação do delito, nesta fase processual, só é cabível quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
(intenção de matar ou assunção do risco).

Havendo indícios, ainda que mínimos, de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, a competência para dirimir a controvérsia acerca do elemento subjetivo (dolo eventual
versus
culpa consciente) é do Tribunal do Júri, o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia se fundamentou em elementos que, em tese, extrapolam a mera culpa:

Embriaguez e Excesso de Velocidade:
Há diversos depoimentos (socorristas, técnicos de enfermagem, PM e médica) que indicam que o Recorrente exalava forte odor de álcool, apresentava sinais de embriaguez, confusão mental e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A vítima sobrevivente e outras testemunhas relataram alta velocidade e perda de controle do veículo, invadindo a contramão.

Dinâmica do Acidente:
O veículo Ford Ka invadiu o canteiro central, colidiu com um poste, e seguiu para a pista contrária, atingindo a motocicleta da vítima fatal (parada no semáforo) e, na sequência, o veículo da vítima sobrevivente, além de um ônibus.

Assunção do Risco:
A combinação de dirigir sob efeito de álcool e em alta velocidade pode, de fato, sugerir a assunção do risco inerente ao dolo eventual, devendo a análise aprofundada ser feita pelo Júri. (STJ - AgRg no HC: 857676 ES 2023/0353266-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

As provas orais e a dinâmica dos fatos demonstram, no mínimo, indícios suficientes de que a conduta do Recorrente, ao assumir a direção do veículo em tal estado e com tamanha imprudência, foi compatível com a aceitação do resultado fatal, não se tratando de simples homicídio culposo.

A Defesa requer o afastamento das qualificadoras de perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando se mostrarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio na prova dos autos. Havendo qualquer indício probatório, ainda que mínimo, a qualificadora deve ser mantida para ser apreciada pelos Jurados.

No que tange à qualificadora do Perigo Comum (art. 121, § 2º, III, CP), a imputação se baseia no fato de que o Recorrente, ao dirigir sob influência de álcool e em alta velocidade, expôs a risco "número indeterminado de pessoas", como pedestres, motoristas e passageiros (atingindo um ônibus, a motocicleta da vítima fatal e o veículo da vítima sobrevivente). Os fatos narrados na denúncia, confirmados por testemunhas, demonstram a potencialidade lesiva de sua conduta para atingir diversas pessoas, não se restringindo às vítimas diretas. Logo, não é manifestamente improcedente e deve ser submetida ao Júri.

No que se refere à qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), a acusação sustenta que as vítimas foram surpreendidas, pois estavam paradas no semáforo e foram atingidas "de forma súbita" pela invasão da contramão. Tal circunstância de surpresa, quando a vítima está em estado de repouso ou desatenção (parada no semáforo), caracteriza, em tese, a dificuldade de defesa.

Embora a Defesa alegue incompatibilidade entre as qualificadoras objetivas e o dolo eventual, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que essa compatibilidade é possível em tese e deve ser dirimida pelo Júri, caso haja lastro probatório mínimo.

Sobre o tema, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTOS CRIMES DE TRÂNSITO . HOMICÍDIOS, UM CONSUMADO E OUTROS TRÊS TENTADOS. ORDEM CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRONÚNCIA . AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DETERMINADO NESTE STJ. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES . AGRAVO DO MPMG DESPROVIDO. I - A análise da existência ou não de qualificadoras, em processos de competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório. Cabe, portanto, precipuamente ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVII, d, da Constituição Federal), debater a classificação e qualificação dos delitos imputados . Precedentes. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de admitir abstratamente a compatibilidade entre a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima e o dolo eventual, quando as circunstâncias objetivas do cometimento do delito impediram a reação da vítima. Precedentes. III - Contudo, no caso concreto, de crime de trânsito, praticado com suposto dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar de propósito uma eventual defesa das vítimas .Precedentes. IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.Agravo regimental do MPMG desprovido. Ordem anterior de habeas corpus mantida .

(STJ - AgRg no HC: 717365 MG 2022/0005251-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)”

No presente caso, há indícios nos autos de que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas.

Diante da análise do arcabouço fático-probatório e em observância ao princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, não há como, de plano, afastar o dolo eventual ou as qualificadoras. A tese da desclassificação e a compatibilidade das qualificadoras são matérias que demandam valoração aprofundada das provas, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5018994-13.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WILKER WAILANT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade por Omissão: Quebra da Cadeia de Custódia

Alega o Recorrente omissão na decisão de pronúncia quanto à tese de quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado.

Não assiste razão à Defesa. A decisão que rejeitou os embargos de declaração abordou a questão.

O Juízo
a quo
corretamente concluiu que "não há demonstração concreta de violação ou adulteração das provas ou prejuízos na realização da perícia que justifiquem a alegação de quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a ausência de provas incriminatórias em desfavor do embargante".

Dessa forma, a tese foi devidamente enfrentada e rechaçada de forma fundamentada. A defesa não demonstrou o prejuízo concreto, exigido pela regra do
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)”.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade por Contradição: Dolo Eventual e Dever de Cuidado

A Defesa aponta contradição na decisão ao tentar conciliar o juízo de dolo eventual com a menção ao dever objetivo de cuidado, elemento da culpa.

A contradição arguida é inócua para gerar nulidade. O Juízo de primeiro grau, ao rebater a tese defensiva, apenas se referiu à dinâmica fática que envolveu a conduta do Recorrente, como a embriaguez e o excesso de velocidade.

A conclusão do magistrado foi pela presença de indícios de dolo eventual. A referência ao contexto fático não configura contradição insanável, mas sim a demonstração de que a discussão sobre o elemento subjetivo do réu é controversa.

A dúvida razoável deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, mantendo-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação das Qualificadoras

O Recorrente alega que a decisão de pronúncia careceu de fundamentação idônea para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a decisão de pronúncia deve ser "extremamente neutra". A análise aprofundada dos fatos e das provas deve ser evitada.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus ajuizado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com alegação de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar recurso em sentido estrito, afastou a alegação de nulidade por excesso de linguagem e manteve a custódia cautelar do réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, configurando excesso de linguagem capaz de influenciar indevidamente os jurados.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado, devendo ser restrito a ilegalidades manifestas e de constatação evidente.

5. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo sobre o mérito da causa.

6. No caso, a decisão de pronúncia não extrapolou os limites legais, pois o magistrado apenas indicou os elementos de prova que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem prejulgar ou demonstrar parcialidade.

7. A extensão da peça processual, por si só, não configura excesso de linguagem; o que importa é o conteúdo da manifestação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado. 2. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem prejulgar ou demonstrar parcialidade. 3. A extensão da peça processual não configura excesso de linguagem; o que importa é o conteúdo da manifestação judicial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 852.487/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.586.489/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe 16/8/2024.

(HC n. 987.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”.

A Magistrada, ao transcrever excertos da denúncia e das provas para manter as qualificadoras, cumpriu o requisito constitucional. Agiu com a prudência necessária para apenas demonstrar o lastro probatório mínimo, sem invadir o mérito da causa.

Somente a manifesta improcedência da qualificadora autorizaria o seu afastamento nesta fase, o que não é o caso.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade por Omissão: Fixação do Standard Probatório

Por fim, a Defesa questiona a ausência de fixação de um standard probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual na fase de pronúncia.

A tese não prospera. O juízo de pronúncia, como dito anteriormente, por sua natureza, exige apenas um juízo de probabilidade, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade. O princípio aplicável é o in dubio pro societate (STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

A alegação, portanto, é matéria de mérito que cabe ser submetida à apreciação do Juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade em sua integralidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WILKER WAILANT
em face da decisão de pronúncia proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes definidos nos artigos 121, § 2º, inciso III e IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Maria Aparecida de Figueiredo), e 121, § 2º, incisos III e IV (vítima Ramona Bergamini Toledo), todos do Código Penal.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, alegando omissão quanto à quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado, à fixação do padrão probatório (
standard
probatório), contradição na análise da desclassificação para o crime culposo e ausência de fundamentação das qualificadoras. Subsidiariamente, no mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) por ausência de dolo eventual, e o afastamento das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando incompatibilidade com o dolo eventual.

As contrarrazões do Ministério Público de 1º grau e da Assistente de Acusação pleiteiam a rejeição da preliminar e o improvimento do recurso defensivo, buscando a manutenção integral da decisão de pronúncia para submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de março de 2020, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o Recorrente, conduzindo o veículo Ford Ka, teria perdido o controle da direção em alta velocidade e sob influência de álcool, invadido a pista contrária, atingido um poste, um ônibus, o veículo da vítima Maria Aparecida de Figueiredo (resultando em lesões corporais tentadas) e a motocicleta da vítima Ramona Bergamini Toledo (resultando em sua morte).

Pois bem.

A Defesa busca a desclassificação do crime para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do CTB), alegando a ausência de elementos concretos que indiquem o dolo eventual, sustentando que a mera combinação de embriaguez e excesso de velocidade é insuficiente.

Não obstante a relevância do argumento defensivo, a desclassificação do delito, nesta fase processual, só é cabível quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
(intenção de matar ou assunção do risco).

Havendo indícios, ainda que mínimos, de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, a competência para dirimir a controvérsia acerca do elemento subjetivo (dolo eventual
versus
culpa consciente) é do Tribunal do Júri, o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia se fundamentou em elementos que, em tese, extrapolam a mera culpa:

Embriaguez e Excesso de Velocidade:
Há diversos depoimentos (socorristas, técnicos de enfermagem, PM e médica) que indicam que o Recorrente exalava forte odor de álcool, apresentava sinais de embriaguez, confusão mental e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A vítima sobrevivente e outras testemunhas relataram alta velocidade e perda de controle do veículo, invadindo a contramão.

Dinâmica do Acidente:
O veículo Ford Ka invadiu o canteiro central, colidiu com um poste, e seguiu para a pista contrária, atingindo a motocicleta da vítima fatal (parada no semáforo) e, na sequência, o veículo da vítima sobrevivente, além de um ônibus.

Assunção do Risco:
A combinação de dirigir sob efeito de álcool e em alta velocidade pode, de fato, sugerir a assunção do risco inerente ao dolo eventual, devendo a análise aprofundada ser feita pelo Júri. (STJ - AgRg no HC: 857676 ES 2023/0353266-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

As provas orais e a dinâmica dos fatos demonstram, no mínimo, indícios suficientes de que a conduta do Recorrente, ao assumir a direção do veículo em tal estado e com tamanha imprudência, foi compatível com a aceitação do resultado fatal, não se tratando de simples homicídio culposo.

A Defesa requer o afastamento das qualificadoras de perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando se mostrarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio na prova dos autos. Havendo qualquer indício probatório, ainda que mínimo, a qualificadora deve ser mantida para ser apreciada pelos Jurados.

No que tange à qualificadora do Perigo Comum (art. 121, § 2º, III, CP), a imputação se baseia no fato de que o Recorrente, ao dirigir sob influência de álcool e em alta velocidade, expôs a risco "número indeterminado de pessoas", como pedestres, motoristas e passageiros (atingindo um ônibus, a motocicleta da vítima fatal e o veículo da vítima sobrevivente). Os fatos narrados na denúncia, confirmados por testemunhas, demonstram a potencialidade lesiva de sua conduta para atingir diversas pessoas, não se restringindo às vítimas diretas. Logo, não é manifestamente improcedente e deve ser submetida ao Júri.

No que se refere à qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), a acusação sustenta que as vítimas foram surpreendidas, pois estavam paradas no semáforo e foram atingidas "de forma súbita" pela invasão da contramão. Tal circunstância de surpresa, quando a vítima está em estado de repouso ou desatenção (parada no semáforo), caracteriza, em tese, a dificuldade de defesa.

Embora a Defesa alegue incompatibilidade entre as qualificadoras objetivas e o dolo eventual, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que essa compatibilidade é possível em tese e deve ser dirimida pelo Júri, caso haja lastro probatório mínimo.

Sobre o tema, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTOS CRIMES DE TRÂNSITO . HOMICÍDIOS, UM CONSUMADO E OUTROS TRÊS TENTADOS. ORDEM CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRONÚNCIA . AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DETERMINADO NESTE STJ. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES . AGRAVO DO MPMG DESPROVIDO. I - A análise da existência ou não de qualificadoras, em processos de competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório. Cabe, portanto, precipuamente ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVII, d, da Constituição Federal), debater a classificação e qualificação dos delitos imputados . Precedentes. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de admitir abstratamente a compatibilidade entre a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima e o dolo eventual, quando as circunstâncias objetivas do cometimento do delito impediram a reação da vítima. Precedentes. III - Contudo, no caso concreto, de crime de trânsito, praticado com suposto dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar de propósito uma eventual defesa das vítimas .Precedentes. IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.Agravo regimental do MPMG desprovido. Ordem anterior de habeas corpus mantida .

(STJ - AgRg no HC: 717365 MG 2022/0005251-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)”

No presente caso, há indícios nos autos de que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas.

Diante da análise do arcabouço fático-probatório e em observância ao princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, não há como, de plano, afastar o dolo eventual ou as qualificadoras. A tese da desclassificação e a compatibilidade das qualificadoras são matérias que demandam valoração aprofundada das provas, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)